Tribunal: TJES
Processo: 5008780-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008780-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL ALFA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008780-05.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
COMERCIAL ALFA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Estado do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. A executada sustenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve considerar o valor do tributo pago via REFIS/2021, e não o valor atribuído à causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser discutida em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se a base de cálculo deve considerar o valor do tributo pago no REFIS ou o valor atribuído à causa, conforme fixado na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, sendo possível discutir a base de cálculo dos honorários advocatícios se os elementos necessários já constam dos autos.

4. A sentença condenatória fixou expressamente a base de cálculo dos honorários em 10% sobre o valor da causa, sem que tenha havido recurso contra essa determinação, tornando-se imutável em razão da coisa julgada.

5. A tentativa de alterar a base de cálculo pela exceção de pré-executividade configura indevida rediscussão do mérito da sentença, o que é vedado pelo art. 502 do CPC.

6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, questões já decididas por decisão transitada em julgado não podem ser modificadas, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade admite a discussão de questões de ordem pública desde que não demandem dilação probatória.

2. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixada em sentença transitada em julgado não pode ser alterada na fase de cumprimento de sentença, ainda que sob o argumento de adequação ao proveito econômico da Fazenda Pública.

3. A coisa julgada impede a reabertura de discussão sobre critérios de fixação dos honorários advocatícios na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.242.162/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 21/8/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMERCIAL ALFA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rejeitou a exceção de pré executividade apresentada pela ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 8923915) a agravante aduz que (i) é possível discutir a respeito da correta base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não há necessidade de dilação probatória. Também alega que (ii) não há que se falar em preclusão consumativa em relação à presente questão, pois se trata de questão de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, afirma que (iii) a base de cálculo dos honorários advocatícios ora executados deve levar em consideração o valor do tributo pago por meio da adesão ao REFIS/2021, e não o valor atribuído à causa.

Pelo exposto, pugnou pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal,
“para determinar a suspensão do processo originário, especialmente qualquer ato de constrição patrimonial da agravante até que sobrevenha decisão final de mérito no julgamento deste agravo de instrumento
”, e, a título de provimento final, que a exceção apresentada fosse acolhida.

Por meio da decisão de ID 10390427, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 10527934.

Depreende-se dos autos que Estado do Espírito Santo pretende ver executada a quantia de R$ 176.344,04 (cento e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) oriunda da condenação da executada, Comercial Alfa Ltda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no processo de conhecimento.

A referida demanda foi extinta com resolução do mérito em razão da homologação de pedido de desistência por parte da autora, por ter aderido ao REFIS. Naquela oportunidade, o Juízo
a quo
condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. Não houve interposição de recurso em face do aludido comando, o que justificou o requerimento de cumprimento de sentença.

Contudo, pela via da exceção de pré-executividade, buscou a recorrente alegar que a base de cálculo da verba sucumbencial executada não pode ser o valor atribuído à causa na fase de conhecimento, pois, em razão de sua adesão ao REFIS, o tributo por ela efetivamente pago foi inferior ao montante inicialmente discutido na lide, o qual foi utilizado para fins de valor da causa naquela oportunidade.

Desse modo, a executada afirma que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser
“o valor consolidado do débito, após a aplicação das reduções da lei que rege o parcelamento, porque esse é o valor que reflete o proveito econômico da demanda naquele momento da desistência”
, o qual equivaleria a 165.199,6021 VRTEs.

A indigitada exceção de pré-executividade foi rejeitada pela Magistrada de Primeira Instância, sob o fundamento de que (i) a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, o que não é admitido pela via da exceção; (ii) ainda que assim não fosse, a matéria está preclusa, pois o referido ponto não foi questionado pela executada quando da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Conforme relatado, foi em face da aludida decisão que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, com cabimento restrito, por meio da qual pode-se alegar apenas matérias ordem pública que prescindam de dilação probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

2. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
3. Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial especial, tanto pela alínea "a" como pela alínea "c", a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o Tribunal a quo recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e determinou que as matérias de ordem pública fossem conhecidas pelo Juízo de origem.

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.242.162/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

Estabelecida essa premissa, tenho que, a princípio, a questão afeta à base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência objeto da execução pode ser discutida pela via da exceção.

A rigor, compreendo que a vedação à dilação probatória, ínsita à restrita via da exceção de pré-executividade, obsta a apresentação de alegações que dependam da instauração da fase instrutória do feito, para que haja produção probatória em juízo. Por outro lado, não vislumbro óbice na apresentação de teses a respeito de questões de ordem pública que possam ser comprovadas documentalmente no ato de apresentação do incidente, tal como ocorre no mandado de segurança, por exemplo, pois tal fato não inaugura nova fase procedimental e tampouco consiste em dilação probatória.

Especificamente no caso em apreço, os documentos em que se pauta a pretensão da executada já estão nos autos, não havendo que se falar em necessidade de instrução do feito. Basta, bem é de ver, realizar uma contraposição entre o valor atribuído à causa na petição inicial, o valor estabelecido na sentença, e o valor que entende a recorrente ser devido, constante em seu acordo de parcelamento por meio do REFIS, o qual também se encontra nos autos.

Contudo, em que pese seja reconhecida a aparente hipótese de admissibilidade da exceção de pré-executividade, tenho que as alegações da executada não merecem prosperar.

E tal se dá porque, a partir da análise dos referidos documentos, é de fácil constatação que
a sentença objeto da presente execução foi explícita ao condenar a autora, ora executada, ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
- à época R$ 1.369.553,55 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), não tendo sido interposto qualquer recurso em face do aludido comando que, via de consequência, tornou-se imutável.

Portanto,
independentemente de qualquer discussão a respeito de ter sido acertada, ou não, a utilização do valor da causa para fins de arbitramento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, certo é que essa foi a opção do magistrado sentenciante, a qual se encontra acobertada pela coisa julgada
.

Ao alegar que a base de cálculo da verba sucumbencial deve ser o que pagou por meio do programa REFIS, a agravante sugere, indiretamente, que a base de cálculo deveria ser o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, e não o valor atribuído à causa. Contudo, alterar a referida premissa significa alterar o próprio título executivo sem que existam motivos para tanto, uma vez que o documento é líquido, certo e exigível.

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que "
quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus
" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.085.670/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.).
Todavia, o fato de a matéria ser compreendida como questão de ordem pública não autoriza que consectários já fixados por meio de decisão transitada em julgado possam ser livremente alterados, sob pena de flagrante violação à coisa julgada
.

De acordo com o art. 502 do CPC,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Nesse diapasão, o art. 508 do mesmo diploma legal é clarividente ao prescrever que
“t
ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”
. Conforme dicção desta regra legal, tem-se que é vedado às partes, após o trânsito em julgado, apresentar teses defensivas as quais poderiam ter sido oportunamente ventiladas, como é a hipótese em exame.

Nesse particular, é evidente que eventual irresignação a respeito da base de cálculo adotada deveria ter sido objeto de recurso interposto a seu tempo e modo, não se revelando admissível que a questão seja alegada na fase executiva, uma vez que tal conduta pressupõe a desconstituição da coisa julgada.

A propósito, assim já decidiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa.

2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

Com efeito, ainda que se entenda pela admissibilidade do incidente, não se pode admitir que pela presente via, a executada desconstitua o título executivo sem que haja qualquer mácula que assim o justifique.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. Irresignação da autora. Questão referente à legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais que foi afetada pelo STJ (tema 1242). Inexistência de óbice para o julgamento do recurso, pois a determinação do STJ de suspensão abrange apenas recursos especiais e agravos em Recurso Especial.
Honorários advocatícios. Matéria de ordem pública. Possibilidade de arbitramento quando houver omissão do órgão julgador ou mesmo erro. No caso examinado, a sentença foi clara e expressa quanto ao critério de cálculo dos honorários de sucumbência, e contra ela não houve a interposição de recurso por nenhuma das partes. Inadimissível a modificação da base de cálculo dos honorários e/ou percentual após o trânsito em julgado. Inteligência dos arts. 502 e 508 do CPC. Imutabilidade da coisa julgada que é garantida constuticionalmente
(art. 5º, inciso XXXVI). Jurisprudência da corte cidadã e deste tribunal de justiça. Manutenção da decisão. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0056795-84.2024.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; DORJ 20/09/2024; Pág. 848)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Coisa julgada. O ordenamento procedimental impõe sejam cumpridos os rituais processualísticos, com seus prazos e formas, sob pena de, não o fazendo, prevaleça o tumulto processual e o consequente prejuízo à parte adversa, além do inevitável descrédito da Lei e, em última análise, da própria justiça.
No caso dos autos, o título judicial que aparelhou o cumprimento de sentença apresentou critérios claros com relação à condenação ao ônus sucumbencial. A base de cálculo para a incidência de honorários advocatícios não é passível de alteração sob o fundamento da existência de mero erro material. Aplicar entendimento diverso seria violar a coisa julgada, tratando-se a impugnação de mera tentativa de reabrir a discussão sobre a decisão transitada em julgado.
Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 5108996-60.2024.8.21.7000; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iris Helena Medeiros Nogueira; Julg. 19/08/2024; DJERS 30/08/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.

1.
A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória,
como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo.
Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.199.325/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Firme em tais premissas, não vislumbro razões para me dissociar das conclusões firmadas na origem.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 16:31:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55732326022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.